Tribunal: TJPA
Processo: 0015122-40.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015122-40.2017.8.14.0051

APELANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO, CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). Preliminar de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP. Rejeição. Reconhecimento corroborado por outros elementos probatórios. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima harmônica com os demais elementos de prova. Tentativa de afastar qualificadoras. Reforma da dosimetria rejeitada. Manutenção do regime semiaberto. Recursos conhecidos e improvidos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO e VICTOR PAULO SILVA DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, como incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) verificar se houve nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento ao art. 226 do CPP;

(ii) aferir a suficiência probatória para sustentar a autoria e materialidade do delito de roubo;

(iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(iv) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena;

(v) avaliar o pleito de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal foi rejeitada, uma vez que a jurisprudência atual do STJ (HC 598.886/SC; HC 616.546/SP) admite o reconhecimento judicial, ainda que não precedido das formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas idôneas e independentes, como se verificou no caso concreto.

4. A autoria e a materialidade do roubo foram confirmadas por depoimentos consistentes da vítima, que reconheceu pessoalmente os réus, narrando detalhadamente a dinâmica da abordagem e da subtração da motocicleta sob ameaça armada. O reconhecimento foi corroborado pelos testemunhos colhidos e pelo laudo pericial referente à motocicleta apreendida.

5. A pretensão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo não merece acolhida, pois o conjunto probatório é firme, coerente e convergente quanto à prática do delito pelos apelantes, inclusive quanto à qualificadora do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

6. A pena foi corretamente fixada em 3 fases:

1ª fase: pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, com 14 dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;

2ª fase: reconhecimento da atenuante da menoridade, com redução para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa;

3ª fase: aplicação das causas de aumento do §2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, resultando na pena definitiva de 6 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, com 16 dias-multa.

7. O regime semiaberto se mostra adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. O pedido de recorrer em liberdade não merece conhecimento nesta via recursal, devendo ser formulado por meio de habeas corpus, conforme orientação do Regimento Interno desta Corte (art. 30, I, "a", RITJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP exige a inexistência de outras provas independentes e idôneas, hipótese que não se configura quando o reconhecimento é corroborado por testemunhos e provas materiais. 2. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui relevante valor probatório, sobretudo quando confirmada por demais elementos dos autos. 3. A presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP, autoriza a elevação da pena na terceira fase da dosimetria, sendo compatível com a fixação do regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, I e II; 59 e 68; CPP, art. 226; RITJPA, art. 30, I, "a".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO e VICTOR PAULO SILVA DE MELO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou às seguintes penas definitivas:

-
CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO:

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 doa salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II do CP.

- VICTOR PAULO SILVA DE MELO: 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 doa salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II do CP.

Narra a denúncia,
que no dia 17/03/2017, por volta das 15h00, em plena via pública desta cidade, na trav. Raimundo Fona, bairro Salé, na cidade Santarém, os denunciados CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO e VICTOR PAULO SILVA DE MELO, com animus furandi e em unidade de desígnios, valendo-se o último de uma arma de fogo, ameaçaram a vítima ED WILSON PEREIRA DA MOTA, dela subtraindo a motocicleta Honda NXR 160 Bros ESD, ano/modelo 2014/2015, cor branca, de placas QDA-1511, empreendendo fuga em seguida. Ademais, exsurge dos que o ofendido estava clandestinamente, na profissão de mototaxista, quando teve seus serviços acionados pelo denunciado CLAUDIO FLORENZANO às proximidades da Capitania dos Portos, na Av. Tapajós e, ao chegarem no destino combinado, o comparsa VICTOR DE MELO – que aguardava ameaçou a vítima e anunciou o assalto, tendo ambos se apropriado do bem acima descrito, com o qual se evadiram. Ocorre que, no dia seguinte. uma guarnição policial se deslocou até a residência localizada no Fé em Deus, no 113, bairro Livramento, na cidade de Santarém, a fim de verificar notícia de que, no local, havia três indivíduos adesivando motocicletas roubadas, mudar seus sinais de identificação e utilizá-los na prática de ilícitos, oportunidade em que foram os denunciados encontrados, ainda na posse da res furtiva. Ciente da notícia do resultado de tal diligência, o ofendido dirigiu-se à Delegacia. onde reconheceu formalmente os acusados, autores do fato criminoso (fis. 07/10). Interrogado (77/8), contudo, o indiciado CLAUDIO FLORENZANO negou a prática delituosa, enquanto o cúmplice VICTOR DE MELO não fora localizado.

Em
razões recursais (ID 24608960),
a defesa de VICTOR PAULO SILVA DE MELO, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento pessoal nos termos da lei, restando a prova maculada para embasar a condenação.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas e, consequentemente, a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Por derradeiro, requer a concessão do direito de responder ao processo em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 24608973)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo
improvimento
da Apelação interposta pelo apelante VICTOR PAULO SILVA DE MELO, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Em
razões recursais (ID 24608989),
a defesa de CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO, pugna preliminarmente, pela nulidade por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No
mérito
, almeja a absolvição por ausência de provas da autoria e, consequentemente, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais, da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em
contrarrazões (ID 24608999)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo
improvimento
da Apelação interposta pelo apelante CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes.

1.1. Preliminar.

1.1.1. Da nulidade do reconhecimento pessoal. Violação ao art. 226, do CPP.

A defesa de VICTOR PAULO SILVA DE MELO, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento pessoal nos termos da lei, restando a prova maculada para embasar a condenação.

E, a defesa de CLAUDIO LUAN ALVES FLORENZANO, pugna preliminarmente, pela nulidade por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Razão não lhes assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima reconheceu os acusados em âmbito investigativo, afirmando que o apelante juntamente com seu comparsa o abordou no momento em que deixava o réu Claudio Luan no destino final.

Ressaltou ainda que após o crime ligou para o NIOP e comunicou o assalto, bem como fez postagens em suas redes sociais. E, no dia 18/03/2017, seu vizinho ligou avisando que tinham encontrado sua motocicleta e que era para ir até a delegacia.

Alegou, ainda o ofendido, que Claudio solicitou a corrida e, ao chegar no local Victor anunciou o assalto munido de arma de fogo.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, por outros elementos constantes dos autos, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requerem a absolvição por insuficiência de provas e, consequentemente, a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 24608855 – Pág. 07/53) e o Laudo nº 2017.04.000330-VRO – Perícia de Chassi e Agregados (ID 24608856 – Pág. 21).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima ED WILSON PEREIRA DA MOTA, em síntese, declarou em juízo: (...) Fui chamado na minha casa, recebi uma ligação, que tinham encontrado a moto. Me dirigi até a delegacia, me levaram na sala e eu reconheci eles pessoalmente. (...) na hora tinha três pessoas e eu reconheci os dois que me assaltaram;(...) Eu tava trabalhando de mototáxi alternativo, ai essa pessoa, o Claudio, me chamou ali próximo a Capitania, (...) era de 14h às 15h pedindo que eu levasse ele passando a Cuiabá (...) quando chegou num determinado momento e ele mandou que eu parasse e, justamente, apareceu o outro, o Victor, e anunciou o assalto. (...) era o Victor que tava armado. (...) levaram a motocicleta, somente a motocicleta. (...) que perguntado sobre a recuperação da moto disse que foi logo no outro dia, (...) num sábado pela manhã quando foi encontrada ela já tava sendo adesivada ela foi encontrada numa casa lá no bairro do Livramento (...) quando eu cheguei na delegacia foi constatada (...) inclusive já tinha outra placa. (...) lá na delegacia eu não vi arma, só fui reconhecer (...) que perguntado sobre o reconhecimento dos denunciados disse que tem certeza absoluta (...). Deixei de trabalhar uma semana mais ou menos, porque a moto ficou lá na delegacia, porque tinha que ser feito a perícia que perguntado sobre a renda semanal disse que ganha uma faixa de R$500,00, R$600,00, por aí, trabalho de segunda a sábado. (...) que perguntado sobre o reconhecimento disse que foi na sala, quando eu fui chamado na minha casa pra reconhecer que a moto tinha sido encontrada, (...) fiquei frente a frente, reconheci os dois, que não foi na sala de vidro (...) O Victor saiu na garupa da moto. Que perguntado sobre a arma disse que não deu pra reconhecer na hora, porque foi muito rápido, nessas coisas a gente tá aqui na moto e anuncia, ele tava pra cá (menção de gestos), e anunciou o assalto. (...) vi a arma, quando eu desci da moto Que perguntado sobre quem anunciou o assalto disse que foi o Victor, que tava lá aguardando. Que perguntado sobre quem estava com a arma disse que estava com o Victor.

A testemunha FERNANDO DA SILVA MOTA, em síntese, declarou em juízo: Foi assim, ele me ligou e pediu pra fazer uma corrida pra ele, ida e volta, (...) pro Luan. Amigo assim, conhecido, chegado do bairro. Ai ele me pediu pra fazer a corrida pra ele, não sei o que ele ia fazer ou devia de fazer, e fui deixar ele na casa. Fui levar ele, R$10,00 ida e volta. Aí fiquei esperando ele, fiquei lá na frente, não demorou cinco minutos a polícia chegou e botou nós pra dentro. (...) O Victor tava lá na frente também o Victor já tava na casa, quando cheguemos já tava lá. (...) quando eu cheguei assim a polícia logo chegou em seguida; Que perguntado se conhecia o Victor disse que não conhecia ele, só o Luan. Que perguntado sobre os objetos do crime encontrados disse que não sabia. Da moto não porque nao fui eu que roubei a moto porque até moto eu tinha, eu fui de moto eu tava rodando na minha moto; Que perguntado sobre a moto objeto do crime disse apenas que estava perto dela. (...) tava meio perto dela, não que eu cheguei a mexer nela (...) e eu não tinha a chave, a arma também já tava na casa já, não sabia de arma; que perguntado se reconhecia que fez algo disse que reconhecia sim que eu tava lá sim, é, eu tava lá perto da moto, não tava fazendo. Que perguntado se ia fazer algo reconheceu que sim. (...) eu não tenho noção da participação deles. Que perguntado se ia adesivar sozinho a moto disse que já trabalhou com isso. (...) eu já trabalhei com isso, com esse negócio de adesivo, com meu irmão. Que perguntado se receberia dinheiro de alguém para fazer isso respondeu que seria pago para fazer isso. Que perguntado quanto ia receber respondeu que ia receber R$ 100,00 (cem reais). Que perguntado se era pra adesivar toda a moto respondeu que não. Era só duas partes lateral dela, que o adesivo era preto, era branco com preto a moto, Que perguntado para que a moto seria adesivada respondeu que não sabia, que sua participação era só adesivar. Que perguntado sobre quem solicitou o adesivamento respondeu que foi uma mulher. Foi uma mulher que tinha a casa lá, eu não sei qual o nome dela, porque ela morava lá (...) porque ela também era pra tá né e não tá, só sei que ela é gorda. Que perguntado se sabia o número de telefone dela respondeu que não. Ela falou na hora só que era pra adesivar a moto lá que ela ia me pagar. Que perguntado se o Luan ia ajudar respondeu que não. O Luan não ia me ajudar não, era eu mesmo. Que perguntado com que a moto ficaria respondeu que não sabe. Só ia adesivar a moto mesmo e ia me embora rodar. Que perguntado sobre a placa respondeu que não sabe. A minha parte era adesivar a moto. Que perguntado se solicitaram o serviço apenas na hora em que chegou na casa respondeu que sim; que perguntado como ela sabia que ele fazia esse serviço respondeu porque ela perguntou quem adesivava. Aí ela perguntou quando eu tava lá. Que perguntado se ela já estava com o material respondeu que não. (...) eu que trouxe o material. Que perguntado se levou o material sem saber que ela pediu o serviço o mesmo não soube responder.

A testemunha EMANUEL DIAS SANTOS(policial militar), em síntese, declarou em juízo: Que perguntado sobre onde estava a motocicleta respondeu que estava dentro da casa. No ambiente entre a sala e a cozinha; se alguém que passasse na rua poderia ver a moto respondeu que não; respondeu que as três pessoas que foram detidas estavam dentro da residência; que perguntado se viu alguém envelopando a moto respondeu que não. Não, ver envelopando não, as proximidades da moto, envelopado estava. Tinha o material, a folha para envelopar e creio também o material de envelopamento que eles utilizam, secador de cabelo, tesoura, estilete, estavam próximos. Quando perguntado se lembra se os acusados presentes era um dos que estavam envelopando respondeu que não, Recebemos a missão para o endereço dentro de uma residência, localizada nesse bairro, fomos pra lá e foi constatado. Que ao chegarmos na delegacia a vitima soube que poderia ser a moto dele e ele foi lá e reconheceu a moto, ao avistar o Paulo Victor, é que eu confundo, mais o Claudio Luan ele reconheceu. Ele (a vítima) reconheceu os dois como sendo o autor do roubo um dia antes do meu serviço, foi assim que nós chegamos à conclusão que eles seriam o autor. Ele (a vítima) explicou que ele conduziu um até um ponto, um pegou ele como mototáxi, até um certo lugar e chegando lá tinha outro a espera. Que perguntado se foi encontrado alguma arma de fogo no momento da apreensão respondeu que sim. Foi encontrado uma arma de fogo a qual estava dentro de um quarto né, eu recordo bem do Cláudio Luan que nos levou até lá e mostrou pra nós aonde que estava a arma de fogo, tava dentro de um caixa; A gente perguntamos e falou, salvo engano que tava debaixo da cama o próximo de uma cama, que era num quarto separado desse cômodo onde estava a moto. Aí a gente foi tirar e abrir a caixa, tava não sei se era papel ou pano enrolado. O qual posteriormente falou que foi em uma embarcação, salvo engano, vindo de Alenquer, que foi pegar essa arma, mas também não falou mais nada, quem mandou, quem foi. Quando perguntado se os denunciados confessaram o crime ou se ficaram em silêncio no momento da apreensão respondeu que não se recorda. A gente só soube devido a situação da pelo NIOP que essa moto era proveniente de roubo. Que perguntando se eles se encontravam dentro da residência respondeu que sim. Quando nós chegamos eles estavam dentro da casa, (...) tem uma partezinha, um beco, aí tem uma parte aberta e a casa, ela nao tem fundo, não tem saída pra um lado nem pro outro, aí nao tem saída. Perguntado se tinha mais alguém na casa respondeu que nao se recorda no mesmo momento da prisão dele (...); que não lembra se havia uma mulher na casa; a gente conduziu todos para a delegacia; Ninguém sabia do roubo, a gente sabia que no dia anterior havia vários roubos de moto, mas ninguém sabia.

O réu CLÁUDIO LUAN ALVES FLORENZANO, em seu interrogatório prestado a este juízo, NEGOU a participação na conduta delitiva narrada na inicial, nestes termos: Que perguntado sobre a prática do delito respondeu não ter relação; perguntado se estava com Victor respondeu que apenas estava dentro da casa; que perguntado se em algum momento confessou os fatos na delegacia respondeu que não, também respondeu que não foi submetido a nenhum reconhecimento pessoal pela vitima; respondeu que havia chegado na casa cerca de 5 a 10 min, que a dona da casa era uma mulher, que estava dentro da casa; que perguntado se contratou Fernando respondeu que o contratou para leva-lo lá.

O réu VICTOR PAULO SILVA DE MELO, em seu interrogatório prestado a este juízo, NEGOU a participação na conduta delitiva narrada na inicial, nestes termos: Que perguntado se usa ou usou drogas respondeu que já usou, era viciado, mas que se encontra em recuperação; que as tatuagens que possui foram feitas quando estava no presídio; respondeu negativamente sobre participar de alguma facção; que perguntado se participou do crime respondeu que não. Eu conheci uma moça, tinha mais uma moça lá que os policiais não falaram, eu conheci e eu fui ficar com ela lá esses dias, entendeu?! Aí tava na hora errada e depois demorou (...) aí eu fui deixar o dinheiro das roupas lá pra ela, que ela vende roupas.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais, da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena.

A) EM RELAÇÃO AO RÉU VICTOR PAULO SILVA DE MELO

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL);

II) antecedentes: detém bons antecedentes nos moldes da súmula 444 - STJ;

III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las

IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena tarde e em via pública, local de trânsito de pessoas (DESFAVORÁVEL);

VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal;

VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. I e II do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 06(SEIS) ANOS E 05(CINCO) MESES E 16(DEZESSEIS) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

B) EM RELAÇÃO AO RÉU CLÁUDIO LUAN ALVES FLORENZANO

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL);

II) antecedentes: detém bons antecedentes nos moldes da súmula 444 - STJ;

III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las

IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena tarde e em via pública, local de trânsito de pessoas (DESFAVORÁVEL);

VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal;

VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. I e II do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 06(SEIS) ANOS E 05(CINCO) MESES E 16(DEZESSEIS) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

(...)

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade dos acusados é o semiaberto, letra “b”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime. (...)”

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Ocorre que, a fundamentação da culpabilidade, deve ser reanalisada, sem modificar o
quantum
da pena.

- Culpabilidade: reprovável, pois as informações dos autos dão conta de que os réus premeditaram a ação de roubar uma moto, haja vista que um solicitou a corrida e o outro estava no local munido de arma de fogo para efetuar o assalto;

Assim, mantenho as duas circunstâncias judiciais e
mantenho
a pena-base (
1ª fase da dosimetria
) em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes. Contudo, foi reconhecida a atenuante da menoridade, fixando-a em
04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão,
com o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento de pena - concurso de agentes e uso de arma de fogo - previstas no §2º, inc. I e II do art. 157, do CP, fixou a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão da manutenção da dosimetria da pena.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença exarada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025